Tribunal: TJMT
Processo: 0014522-82.2015.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0014522-82.2015.8.11.0015
Recorrente: Comercial Agrícola Baggio Ltda.
Recorrido: Wilson Giachini
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Comercial Agrícola Baggio Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 109746495):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CONTRATO NÃO REGISTRADO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 84/STJ – FRAUDE À EXECUÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA – PROVA ACERCA DA PROPRIEDADE E POSSE DO BEM – ILEGALIDADE DA PENHORA CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. É cediço que os Embargos de Terceiro visam a proteção da posse ou propriedade por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 1.046 do CPC (disposição legal vigente quando opostos estes embargos de terceiro).
2. No caso, restou demonstrado nos autos que o embargante não só é o proprietário do imóvel litigioso, como também dele tem a posse desde o ano de 1998.
3. Destaca-se que, não restou comprovado no bojo dos Embargos que a aquisição do imóvel pelo apelante deu-se de maneira fraudulenta, de maneira que deve ele ser tido como adquirente de boa-fé, uma vez que, como já mencionado, à época da transação, não havia qualquer averbação/registro às margens da matrícula acerca da existência da ação de execução”. (N.U 0014522-82.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta por Wilson Giachini, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0014522-82.2015.8.11.0015, opostos em face de Comercial e Agrícola Baggio Ltda. - ME.
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar procedente o pedido inicial, e, assim, desconstituir a constrição efetivada sobre o imóvel rural, matriculado sob o no. 13.235, no Cartório Registro de Imóvel da Comarca de Sinop. Por consequência, inverteu-se o ônus sucumbencial fixado na sentença. (id 109746495 - Pág. 6)
A parte recorrente alega violação aos artigos 240, 674 § 1o (artigo 1046 do CPC de 1973), 792, inciso IV, §1o, II, do Código de Processo Civil, e 1o, §2o da Lei 7.433/85, ao argumento de que “não restou demonstrado que o Recorrido de fato detinha há vários anos a posse da área, o que evidenciou fraude à execução, pois o próprio devedor apontou somente a área em discussão para garantia da dívida com a Recorrente, e mesmo assim, anos mais tarde, alienou a mesma ao Recorrido. Gize-se que nesse momento processual, já estava o devedor citado regularmente desde o ano de 1996”.
Afirma que “quando já angularizada a relação processual, verifica-se que ao alienar a área a terceiro sabendo pender direito sobre a coisa, descortina-se a fraude à execução, considerando que o excerto do artigo 792, inciso IV do NCPC, é claro ao destacar que assim é considerado, se quando ao tempo da alienação ou oneração, pendia ação capaz de reduzir o devedor à insolvência”.
Recurso tempestivo (id 113753977) e preparado (id 113475454).
Contrarrazões no id 117414474.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 240, 674 § 1o (artigo 1046 do CPC de 1973), 792, inciso IV, §1o, II, do Código de Processo Civil, e 1o, §2o da Lei 7.433/85, amparada na assertiva de que “não restou demonstrado que o Recorrido de fato detinha há vários anos a posse da área, o que evidenciou fraude à execução”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “a análise do contrato de compra e venda, observa-se que o ora embargante/apelante, à época do negócio (em 01/09/2010), encontrava-se na posse do imóvel desde o ano de 1998”. (id 107730956 - Pág. 2)
Consignou-se, ainda, que “embora o imóvel litigioso tenha sido oferecido à penhora pelos próprios executados, e o Auto de Penhora e Depósito tenha sido lavrado em 26/02/1997 (ID 102145958 - Pág. 1/2 - fls. 39/40), e o Auto de Adjudicação do imóvel tenha sido lavrado em 08/06/1999, e a Carta de Adjudicação efetivada em 31/01/2002, tais circunstâncias, por si só, não são capazes de atribuir má-fé ao terceiro adquirente, ora embargante/apelante, porque, como dito, além de exercer a posse do imóvel desde o ano de 1998, à época da aquisição não havia qualquer averbação/registro às margens da matrícula acerca da existência da demanda executiva no. 0001436-11.1996.8.11.0015, tampouco da penhora e da adjudicação mencionadas”.
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a configuração de fraude à execução, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA. IMPROPRIEDADE. SÚMULA 518 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC.
SÚMULA 98 DO STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 7/STJ. TESE DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SÚMULA 283 DO STF. IMPROCEDENTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
1. Não é possível a abertura da instância especial por suposta violação a súmulas, por não se enquadrarem no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, ‘a’, da Constituição Federal.
Súmula 518 do STJ.
2. O Tribunal Estadual já havia analisado e decidido de modo claro e objetivo as questões que delimitaram a controvérsia, não havendo a necessidade de oposição de aclaratórios para fins de prequestionamento, o que afasta a incidência da Súmula 98 do STJ. Incidência da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.
3. O acolhimento da pretensão recursal, no tocante à existência de fraude à execução, exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos. Incidência da Súmula 7 do STJ.
4. A ausência de impugnação direta, inequívoca e efetiva aos fundamentos do acórdão recorrido, fato que, por si só, é suficiente para a subsistência do decisum, atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283/STF.
5. Não se comprovou o dissídio pretoriano nos termos exigidos pelos dispositivos legais e regimentais que o disciplinam, notadamente pela não transcrição dos trechos dos acórdãos em confronto e pela ausência do necessário cotejo analítico entre as teses supostamente divergentes, situação que inviabiliza a admissibilidade do apelo nobre pela alínea "c" do permissivo constitucional.
6. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1587105/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020). (g.n.)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça